Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016337-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), VANESSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.442.241-43 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO REDITUS
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia do Poder Judiciário, e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vanessa Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa preventivamente no dia 1º de janeiro de 2020 em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.

Argumenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregada há mais de 7 meses e nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que ‘a demora no início da instrução fará com que o deslinde processual também seja realizado em descompasso com os prazos processuais’ (p. 7).

Ademais, alega que o fato delitivo em apreço não é complexo; que a defesa não praticou atos procrastinatórios; e que a demora é atribuída à fragilidade do aparelho estatal, de modo que a carência na prestação jurisdicional viola o princípio da razoabilidade e não pode prejudicar o direito à liberdade de locomoção da paciente.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a beneficiária seja colocada em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 53114482). (...)”
– p. 315.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 53320962).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Id. 54229975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 54970969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Vanessa Pereira de Souza
, de alcunha
“Vanessinha”.

Consta do caderno processual que foi decretada a prisão preventiva da paciente e de diversos outros suspeitos, além de outras medidas cautelares como interceptações telefônicas, em decorrência da representação feita pela autoridade policial, após as investigações realizadas na denominada
Operação Reditus
, com o fito de desmantelar uma organização criminosa, intitulada de Comando Vermelho/MT, que estaria praticando crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, de roubos, de corrupção de menores e outros delitos.

O mandado de prisão preventiva da beneficiária foi cumprido em 1º.1.2020, na cidade de Pedra Preta/MT.

Impende consignar que já foi impetrado
habeas corpus
anteriormente em favor da paciente (
HC
n. 1012235-04.2020.8.11.0000), no qual discutiu-se o decreto de prisão preventiva, e foi denegado, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal.

Nesta oportunidade, o impetrante alega que a beneficiária está sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o deslinde da instrução processual, alegando, em suma, que ela está segregada há mais de 7 meses e nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão não merece amparo.

Importante destacar a respeito do alegado excesso de prazo que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o
princípio da razoabilidade
que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das
particularidades
do caso concreto.

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, sobre a temática em apreço, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na presente hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, mais esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo Juízo
a quo
na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais, de modo que a paciente está respondendo a ação penal n. 5086-42.2020.811.0042, código 614704, juntamente com outros cinco corréus.

Oportuno trazer os seguintes trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
, a respeito do deslinde processual,
in verbis
:

“(...) Este Juízo, no dia 02/03/2020, ao verificar que a peça inicial apresentada pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebeu a denúncia oferecida em face de Vanessa Pereira de Souza, Weverson Silva Brito, Wandebrim Pereira Alves, Igor Gustavo Pereira dos Anjos, Ronie Nascimento Silva e Francieli de Oliveira Rodrigues.

Posteriormente, em 27/05/2020, foi determinada a certificação acerca do cumprimento e devolução da carta precatória expedida com a finalidade de citar a paciente e outros corréus.

Em seguida, no dia 02/06/2020, foi certificado que a carta precatória expedida nos autos da ação penal não havia sido devolvida, pelo que, foi expedido ofício solicitando a devolução da carta precatória, devidamente cumprida.

Considerando que a missiva expedida ainda não havia sido devolvida, no dia 07/07/2020, foi determinado a expedição de ofício ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, solicitando as providências necessárias para o devido cumprimento da missiva anteriormente encaminhada, por se tratar de processo de réus presos.

Logo após, em 10/07/2020, a missiva encaminhada para a citação dos réus, foi devolvida devidamente cumprida.

Registro que, até a presente data, foram apresentadas as respostas à acusação pela Defesa de Vanessa Pereira de Souza, Weverson Silva Brito, Ronie Nascimento Silva e Francieli de Oliveira Rodrigues.

Nesta data, determinei a intimação de Wandebrim Pereira Alves e Igor Gustavo Pereira dos Anjos para constituírem advogado, ou informarem se desejam ser patrocinadas pela Defensoria Pública.

Conclusivamente, o feito aguarda somente a apresentação das respostas à acusação dos réus Wandebrim Pereira Alves e Igor Gustavo Pereira dos Anjos, para o início da instrução processual. (...)”
– pp. 325-326.

Do contexto, conquanto a beneficiária esteja segregada há mais de 7 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, ao contrário do alegado pelo impetrante, sobretudo diante do número de crimes apurados, da pluralidade de réus, representados por advogados distintos e da necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de parte dos denunciados, cujos fatores certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Além da demasiada complexidade do presente caso, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, e há levar em consideração o panorama caótico de saúde que estamos vivendo em decorrência da pandemia da Covid-19, em que foi necessária a suspensão das atividades judiciais presenciais, mas ainda assim foi dado o prosseguimento do feito.

Assim, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, e tampouco há falar em inércia ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora, pelo contrário, conforme exposto, foi realizado desmembramento do feito a fim de garantir o regular andamento processual, bem como solicitado o cumprimento da carta precatória expedida.

Concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020